Tribunal: CARF
Processo: 13706.005709/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005709/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.811 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
MARIA ISABEL DO PRADO BOCATER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS DECORRENTES DO
TRABALHO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos, tais como salários, ordenados, vencimentos, soldos,
soldadas, vantagens, subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsas
de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários, além de verbas, dotações
ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias para o
exercício de cargo, função ou emprego.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 25/28, ano-calendário 2004, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente
de ação trabalhista no valor de R$ 91.602,25. Foi compensado o IRRF no valor de R$ 2.748,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005709/2008-61
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005709/2008-61

Em impugnação apresentada às fls. 3/11, a contribuinte alega que as verbas
recebidas são indenizatórias, que a CEF agiu em desacordo com o Alvará de levantamento e
reteve imposto de renda na fonte, esta retenção indevida acarretou erro material na declaração de
rendimentos (o rendimento foi classificado como tributável, quando é isento).
A DRJ/RJ2, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 13-40.137 de
fls. 59/64, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBA DE REPRESENTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos, tais como salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas,
vantagens, subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de
pesquisa, remuneração de estagiários, além de verbas, dotações ou auxílios, para
representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo, função ou
emprego.
Inexistindo lei concedendo isenção, os valores recebidos a título de verba de
representação devem ser ofertados à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 24/2/14 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 70), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/3/14, fls. 74/83, que contém, em síntese:
Afirma estar amparada por decisão judicial que a isentara da obrigação de pagar
imposto de renda sobre verbas recebidas naquela demanda.
Apresenta decisão do STF no sentido de que o órgão julgador prolator do título
judicial é competente para decidir sobre a incidência, ou não, do imposto de renda.
Alega que na decisão judicial proferida pelo Juízo da 16a Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro restou decidido que não haveria a incidência de imposto de renda
sobre o montante que fosse recebido pela recorrente em decorrência daquela demanda.
Acrescenta que nos Alvarás de Levantamento expedidos no feito judicial (fls.
20/23) não havia qualquer determinação de retenção de imposto de renda pela fonte pagadora.
Aduz que a CEF agiu em desacordo com a decisão judicial, retendo o imposto de
renda sobre o total levantado, conforme guia de recolhimento.
Reafirma que as verbas a serem recebidas pela recorrente em decorrência daquele
processo teriam caráter indenizatório, não sujeitas ao imposto de renda, não havendo brecha para
entendimento diverso.
Entende que na decisão judicial não foi feita qualquer distinção quando à natureza
das verbas recebidas pela recorrente, de moto que todas teriam caráter indenizatório,
independentemente de se tratar de verba de representação ou sobre revisão salarial.
Diz que a decisão recorrida partiu de especulação e julgou com base em
presunção. Cita trecho do acórdão no qual consta “É possível, portanto, que tal verba tenha sido
integralmente paga através do Alvará do ano de 2000, por exemplo [...]”.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005709/2008-61

Argumenta que não poderia produzir prova negativa. Ademais esta não é
necessária, vez que o próprio texto da decisão judicial classificou as verbas pagas como
indenizatórias.
Alega que agiu de forma transparente ao prestar informações ao fisco e
considerou estar amparada por decisão judicial, transitada em julgado, que a exonerava da
tributação do imposto de renda sobre as verbas indenizatórias que recebeu por meio de processo
judicial.
Requer seja anulado o auto de infração. Eventualmente, se mantida a exigência,
requer seja afastada a multa de ofício, por não ter havido omissão de receita.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Insiste o recorrente na tese de que os valores recebidos têm caráter indenizatório.
Colaciona-se aqui a análise efetuada no voto do acórdão recorrido:
Para comprovar o alegado na impugnação, a Interessada apresenta exclusivamente os
seguintes documentos:
I) decisão interlocutória de fls. 16/19 da 1a Instância da Justiça Federal nos autos
do processo n.o 91.01351192, datada de 29/07/1994;
II) Alvará de Levantamento datado do ano de 2000, apontando uma parcela de R$
618.165,22 em favor da Interessada (fls. 20/21);
III) Alvará de Levantamento em nome da Interessada, de 06/05/2004, no valor de R$
90.443,09, com a indicação pelo Juiz Federal que assina o documento de que “havendo
recolhimento de Imposto de Renda a ser pago na fonte, o recolhimento é automático
mediante DARF que acompanha o alvará” (fl. 22);
IV) Guia de Retenção do IRRF, emitido pela Justiça Federal, no valor de R$ 2.748,06,
recolhido em 20/05/2004 (fl. 23).
A decisão interlocutória de fls. 16/19 revela que a execução em questão proposta em
face da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) trata de dois pontos:
I) verba de representação; e
II) revisão no índice de 46% aplicado em face de revisão do quadro de salários da
CVM.
Está claro, portanto, que o montante total recebido pela Interessada em
decorrência desta Execução não se limita a verbas supostamente indenizatórias,
mas inclui também revisão salarial, que tem natureza incontroversa de rendimento
tributável.
A Interessada argumenta em sua impugnação que a decisão interlocutória de fls. 16/19
vedou o desconto de Imposto de Renda por se tratar de verbas de caráter indenizatório.
Entretanto, a leitura desta decisão induz que o Juízo estava se referindo exclusivamente
às verbas de representação, e não à revisão salarial também discutida e paga através da
aludida Execução.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005709/2008-61

A Interessada não apresentou documentos processuais que comprovem que o
montante residual recebido no ano-calendário 2004 é totalmente ou em parte
relativo a tais verbas de representação. É possível, portanto, que tal verba tenha sido
integralmente paga através do Alvará do ano de 2000 (fls. 20/21), por exemplo.
Ressalte-se que, por ordem do próprio Juízo no Alvará de fl. 22, houve
efetivamente retenção de IRRF em relação ao valor recebido em 2004, que
encontra-se em lide no presente julgamento.
Deve ser registrado, ainda, que a citada Execução não tem por objeto julgar o mérito da
natureza tributária do rendimento recebido pela Interessada. A referida decisão de não
descontar Imposto de Renda de uma parcela não comprovada do montante total devido
se trata de uma mera decisão interlocutória datada de 1994 (dez anos antes do
recebimento do rendimento em questão), efetuada com base em um questionamento
incidental levantado pela CVM, e não pela própria Interessada.
O Ato Declaratório Normativo n.° 3/1996, do Coordenador-Geral do sistema de
Tributação da Secretaria da Receita Federal, declara que:
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto; b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc.);” (grifou-se)
A leitura do Ato Declaratório Normativo acima transcrito revela que a Execução n.o
91.01351192 não se enquadra na hipótese de renúncia às instâncias administrativas,
pois:
a) o referido processo judicial não tem por objeto a natureza jurídica do rendimento
recebido; e b) a questão incidental da retenção do Imposto de Renda não foi levantada
pela contribuinte, mas sim pela CVM.
Portanto, conclui-se que o mérito sobre a natureza tributável do rendimento recebido
pela Interessada no ano de 2004 decorrente da Execução n.o 91.01351192 deve ser
analisado nesta instância administrativa, uma vez que não foi objeto específico de ação
judicial por qualquer modalidade processual, apenas de forma incidental por pessoa
distinta da Interessada sobre parte do montante total.
Passando ao mérito da natureza tributável do rendimento auferido através do Alvará de
Levantamento de 06/05/2004 (fl. 22), é improcedente a impugnação da Interessada.
Conforme afirmado anteriormente neste voto, não está comprovado que o valor
residual recebido em 2004 pela Interessada se refere exclusivamente à chamada
“verba de representação”, pois a referida Execução também abrangia correção no
índice de 46% aplicado em face de revisão do quadro de salários da CVM. Cabe
ressaltar que grande parte do valor total recebido com base neste processo judicial foi
pago por Alvará de Levantamento no ano de 2000.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999)
assim dispõe sobre rendimentos considerados tributáveis:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como:
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
(...)
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias
para o exercício de cargo, função ou emprego;” (grifou-se)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005709/2008-61

Como se vê, são tributáveis quaisquer proventos ou vantagens, seja de natureza salarial
ou a título de verba de representação (nome descrito pela decisão interlocutória de fls.
16/19).
A lista contida no artigo acima não é exaustiva, mas sim exemplificativa.
Para que um rendimento seja considerado isento é necessário que exista norma explícita
isentando-o, nos termos do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN Lei n.°
5.172, de 25 de outubro de 1966):
“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.” (grifou-se)
No caso do tributo em questão, as verbas isentas constam no artigo 39 do Regulamento
do Imposto de Renda, e, da leitura desses dispositivos, constata-se que a verba recebida
pela Interessada não consta em nenhum dos incisos.
Afora as hipóteses ali previstas, quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a
título de indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma
vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve
ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts.
111 e 176 do CTN. (grifo nosso)

Conforme suficientemente tratado no acórdão recorrido, acima transcrito, as
verbas que se apresentam (decorrente de diferença salarial e para representação) possuem caráter
remuneratório e não são isentas do imposto de renda.
Eventual dispensa do pagamento de imposto de renda sobre tais verbas somente
seria acatada pela RFB se decorrente de decisão judicial.
A decisão judicial juntada aos autos é uma decisão interlocutória sobre o
laudo pericial, na fase de liquidação da sentença. Não foi apresentada a decisão proferida
no processo de conhecimento.
No item 8 de referida decisão judicial (fls. 16/19), verifica-se a afirmação de que
“Quanto ao IR, não incide sobre verbas de caráter indenizatório, como é sabido”.
Entretanto, da leitura de tal frase, não é possível afirmar se foi atribuído caráter
indenizatório a todas as verbas tratadas no processo de conhecimento, ou para parte delas ou
ainda, se para a totalidade delas. Aparentemente, partindo do pressuposto de que o juízo não
faria tal afirmação na decisão se não fosse o caso dos autos, pode-se dizer que para pelo menos
parte das parcelas foi atribuído caráter indenizatório, como inferiu o relator do acórdão recorrido.
Tal fato poderia ser comprovado pela recorrente, se tivesse juntado aos autos
a decisão proferida no processo de conhecimento que deu origem à liquidação de sentença
citada. Portanto, não há que se falar em produção de prova negativa.
No mesmo item 8 da referida decisão judicial, no parágrafo seguinte, ao tratar da
contribuição para o INSS, a decisão determina que “[...] deve, anteriormente à pretendida
dedução, ser apurado se as contribuições já descontadas sobre os salários e vencimentos dos
autores não atingiu o limite máximo permitido”.
Ora, em se tratando de verba remuneratória, sobre a qual poderia incidir
contribuição social previdenciária (a menos que o contribuinte já tivesse feito a contribuição
sobre o teto do salário de contribuição), dificilmente ela seria considerada indenizatória para fins
de imposto de renda. Na verdade, o que se verifica é que muitas verbas que não são base de
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.005709/2008-61

incidência de contribuição previdenciária, ainda assim, são para fins de imposto de renda, como,
por exemplo, a bolsa estágio ou de pós graduação. A afirmação de referido parágrafo leva a crer
que pelo menos parte dos valores recebidos não foram considerados verbas indenizatórias.
O Alvará de levantamento do valor pago em 2004 (parcela residual), fl. 22, faz
menção expressa ao DARF que acompanha o Alvará, indicando a necessidade de recolhimento
de Imposto de Renda retido na fonte, apontando que os valores pagos em 2004 não se referem a
verbas com caráter indenizatório.
Também não restou comprovado nos autos a que se refere esse valor residual
recebido em 2004, já que grande parte dos valores referentes à ação judicial em questão foram
recebidos em 2000.
Desta forma, sem os dados referentes ao processo de conhecimento que levou à
liquidação de sentença, para a qual o contribuinte apenas juntou aos autos a decisão
interlocutória, não é possível formar convicção de que todos os valores recebidos são verbas
indenizatórias. Pelo contrário, diante do acima exposto, infere-se que pelo menos parte dos
valores recebidos não são verbas indenizatórias, especialmente os valores recebidos em 2004,
para os quais o próprio Juízo determinou o recolhimento de imposto de renda na fonte.
O recorrente se apega a uma frase da decisão interlocutória para defender seu
alegado direito, mas não juntou aos autos os elementos essenciais, especialmente a decisão
proferida no processo de conhecimento, que poderia respaldar suas alegações.
Uma vez considerados os rendimentos como tributáveis, verifica-se a efetiva
omissão dos rendimentos na DIRPF, estando correto o lançamento efetuado, acrescido de multa
de ofício, não cabendo sua exclusão, como pede o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital